Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701629-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON BARBOSA DE BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA face à decisão do juízo a quo que, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante e manteve a decisão que converteu a obrigação de fazer fixada na sentença em perdas e danos, nos seguintes termos: “Vistos, Considerando as peculiaridades do caso concreto que, para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença tem que haver uma série de convergências de elementos subjetivos (pela parte executada a disponibilidade da acomodação solicitada e pela parte exequente disponibilidade de tempo e orçamento para compra das passagens aéreas) e os princípios norteadores dos juizados especiais de celeridade e economia processual, não obstante a clara facilidade de sua execução, a violar o dever de boa-fé dos sujeitos processuais, converto a obrigação em perdas e danos, que arbitro em R$ 30.000,00 (Id 74065785, p.2), tudo em obediência aos artigos 461, §§ 1o e 2o do CPC e 52, V, da Lei 9.099/95. Intimem-se a parte executada para pagamento em 5 dias.” Em suas razões recursais, a parte agravante alega excesso no valor fixado. Aduz que a indenização fixada é desproporcional ao valor do programa de intercâmbio contratado e que é objeto obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Defende que o valor fixado é superior ao gasto pela parte autora. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para liminar o valor das perdas e danos em R$ 16.859,64 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste momento processual, há dúvida razoável acerca do valor fixado pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Para tanto, transcrevo o dispositivo sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: 1) Condenar a Ré à concessão de seis semanas de acomodação, conforme a escola LSI havia concedido anteriormente, na residência estudantil Vantaggio Suites San Diego ou similar, com prorrogação da validade desses créditos até um ano após o controle da pandemia de Covid-19 e reabertura da fronteira dos EUA para brasileiros; 2) Condenar a Ré à concessão de 8 semanas de aulas presenciais de inglês contratadas e não cursadas, com validade até um ano após o controle da pandemia de Covid-19 e reabertura da fronteira dos EUA para brasileiros; 3) Condenar a Ré a emissão de nota fiscal no CPF do Autor, pelos produtos prestados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Para o cumprimento dos pedidos 1 e 2, deverá o Autor peticionar no processo informando a data pretendida após o controle da pandemia, pelo que será a Ré intimada para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).” Transcrevo, ainda, o teor do acórdão desta E. Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte ré, nos seguintes termos: “8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para declarar que eventual diferença tarifária entre o valor pago pelo autor à época da contratação e valor cobrado pela escola no momento da remarcação das aulas e acomodação deve ser suportado pelo autor; bem como condenar a ré a emissão de nota fiscal, pelos serviços efetivamente prestados por ela (comissão), nos termos estabelecidos em sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.” Desse modo, a obrigação de fazer fixada na sentença é à concessão de 6 semanas de acomodação, na residência estudantil Vantaggio Suites San Diego ou similar e concessão de 8 semanas de aulas presenciais de inglês contratadas. Em uma análise preliminar, verifica-se que foram gastos US$5.275,00 com o curso de inglês e acomodação (ID 74065785). Considerando o câmbio atual de R$ 5,17, o valor da conversão poderia ser fixado em R$ 27.271,75. Assim, considerando que houve a fixação das perdas e danos em R$ 30.000,00, mostra-se razoável a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator